Tribunal: TJMT
Processo: 0008612-03.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008612-03.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILAS ARAUJO DA SILVA - CPF: 047.218.151-31 (APELANTE), KAROLAINE NIVIA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 064.569.841-57 (APELANTE), L. H. P. B. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA CASTIGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO A RÉ – ACOLHIMENTO – TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MÉRITO –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO AO RÉU PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS – SUBMISSÃO DA VÍTIMA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL POR MEIO DE VIOLÊNCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SUFICIENTES –
3.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA No 231 DO STJ – RÉU QUE NÃO ASSUMIU A PRÁTICA DO DELITO DE TORTURA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando, com base na pena concreta aplicada a ré, ficou superado o lapso temporal de quatro anos entre os marcos interruptivos, mostrando-se necessária a declaração da extinção da sua punibilidade com fulcro no artigo
107, IV e art. 109, V c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

2.

Descabida a pretensão de desclassificação do crime de tortura-castigo para o de maus-tratos quando as provas testemunhais e documentais demonstram nitidamente que a vítima de apenas 08 (oito) anos de idade foi submetida, por meio de violência empregada por seu genitor, a intenso sofrimento físico e mental.

3.

Inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea quando a sanção basilar se encontra no mínimo legal previsto pelo tipo, observando-se a vedação da Súmula no 231 do STJ, bem como em razão de o réu não ter assumido a prática do delito de tortura e sim de crime diverso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KAROLAINE NIVIA GONÇALVES DE ARAÚJO

SILAS ARAÚJO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAROLAINE NIVIA GONÇALVES DE ARAÚJO
e
SILAS ARAÚJO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal no

0008612-03.2018.8.11.0037, que
condenou
a
ré KAROLAINE
pela prática do delito previsto no
art. 1o, inciso II, e §2o, da Lei n.o 9.455/1997
, à pena de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, e o
réu SILAS
pela prática do crime disposto no
art. 1o, inciso II, e §4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID 191730938, a i. Defensoria Pública Estadual alega,
preliminarmente
, a
prescrição da pretensão punitiva
em relação à apelante KAROLAINE, requerendo a declaração da extinção da sua punibilidade. No mérito, postula a

desclassificação
do crime de tortura
para o delito de maus tratos

quanto ao réu SILAS
, e ainda a incidência da
atenuante
da confissão espontânea em benefício do referido acusado
.

Em contrarrazões vistas no ID 191730942, o Ministério Público Estadual requer o parcial provimento do recurso, a fim de ver declarada a extinção da punibilidade da ré KAROLAINE, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 200847651, opinou pelo
parcial provimento

do apelo defensivo, para se pronunciar a prescrição em relação à ré KAROLAINE.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o f
eito em pauta de julgamento, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar no 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO

DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Preliminarmente, a douta Defensoria Pública Estadual suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, razão pela qual requer a extinção da punibilidade da ré KAROLAINE NIVIA GONÇALVES DE ARAÚJO.

Com o exame das alegações defensivas e das particularidades do presente caso, verifico que o pleito
merece prosperar
.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
a ora apelante
KAROLAINE fora condenada à pena privativa de liberdade no patamar de
01 (um) ano de detenção
, e sobreveio o trânsito em julgado para a acusação, razão pela qual o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

De acordo com a regra do art. 110, § 1o c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à hipótese é de 04 (quatro) anos
, a
ser computado na modalidade retroativa.

A denúncia foi recebida em
24/06/2019
(ID
191732656 - pág. 85
)
, ao passo que a sentença restou proferida (ID
1191730924
)
e publicada em
31/08/2023
, mediante entrega dos autos à
Secretaria do
d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, consoante exegese do art. 389 do CPP –
“
(a)
sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
; além de que o representante ministerial teve ciência da r. sentença em 01/09/2023, evidenciando o trânsito em julgado, visto que deixou o prazo recursal transcorrer
in albis
.

Portanto,
transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos
supracitados, quais sejam, o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a evidenciar
que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Assim, diante da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade da apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome da ré lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui em um dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Diante disso, especificamente no que diz respeito à r
ecorrente
KAROLAINE NIVIA GONÇALVES DE ARAÚJO
,

pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
na
ação penal n.o 0008612-03.2018.8.11.0037,
que tramitou no
d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
para,

com fundamento no art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal,
extinguir-lhe a punibilidade
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar arguida pela i. defesa, passo ao exame meritório.

Verte da denúncia (ID 191732656), que em datas e horários incertos, mas entre o mês de junho de 2018 e o dia 23 de agosto de 2018, por volta das 18h30min, na rua Guapeva, n° 313, no bairro Buritis, na cidade de Primavera do Leste/MT, os acusados
KAROLAINE NIVIA GONÇALVES DE ARAUJO
e
SILAS ARAUJO DA SILVA
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, submeteram a criança
L. H. P. B.
, de 08 (oito) anos, que estava sob a guarda deles, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito realizado.

Segundo a proposição ministerial, os réus estavam com a guarda da criança, a título precário, e, por diversas razões, como discussões dos próprios pais adotivos, roupas sujas da criança, o agrediam fisicamente como forma de descontar a raiva e castigá-lo.

Consta que, na última vez que ocorreu (23/08/2018), em decorrência do infante ter se sujado de areia no parquinho da escola, o agrediram. Primeiro, SILAS deu uma surra na criança e torceu o seu braço, tendo comprometido o movimento do membro. Em seguida, KAROLAINE também passou a agredi-lo, tendo ambos ocasionado lesões em diversas regiões do corpo de L. H. P. B. (frontal, torácica, braço, coxa, entre outras), conforme constatado na perícia técnica.

Dessume-se da inicial ainda que o Conselho Tutelar recebeu denúncia anônima, narrando que viram o denunciado pisando na cabeça do menino, quando ele estava no chão, motivo pelo qual foram até o local e constataram as lesões no corpo da criança, que confirmou que era agredido de forma constante pelos acusados.

Por esses fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
do ora apelante SILAS como incurso nas penas do crime previsto no art. 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997

(ID 191730924), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Convém destacar que a corré KAROLAINE teve, nesta oportunidade, declarada a extinção da sua punibilidade pela prescrição retroativa.

A i. defesa postula, inicialmente, a
desclassificação do delito de tortura para maus tratos (art. 136, § 3o, o CP) quanto ao réu SILAS
, ao argumento de que a conduta do apelante se amolda a este tipo penal, pois
“em um momento de desespero, na tentativa de corrigir o filho, se excede(u) no castigo aplicado, sendo a intenção apenas de corrigir, educar”
(
sic
), destacando que está ausente o elemento subjetivo (dolo) para manter a condenação nos moldes que estipulado pelo d. Juízo
a quo
.

Subsidiariamente, requer a incidência da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal.

No entanto, com o acurado exame dos autos e das alegações defensivas, observo que os pleitos
não merecem amparo
.

A
materialidade
delitiva

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 191732656, pág. 7); fotografias com as lesões aparentes (ID 191732656, págs. 16/38); boletim de ocorrência (ID 191732656, págs. 49/50); laudo pericial de lesão corporal no 0618/2018 (ID 191732656, págs. 70/71); mapa topográfico com a localização das lesões (ID 191732656, págs. 73/74); relatório de exame de corpo de delito (ID 191732656, págs. 75/76); relatório de estudo psicossocial (ID 191732656, págs. 77/81); relatório referente ao depoimento sem dano (ID 191732696); além da prova oral produzida durante ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do ora apelante no delito que lhe foi atribuído.

Nota-se que a discussão trazida neste âmbito recursal é sobre a tipicidade, pois argumenta a i. defesa técnica que a conduta do ora apelante se amolda ao crime de maus tratos, na medida em que visava “apenas”
corrigir
o filho adotivo, ora vítima, abusando dos meios de correção.

Conquanto o douto defensor público sustente que não houve dolo na conduta do recorrente, para atribuir-lhe o delito de tortura, observa-se que não há outra conclusão do exame fático-probatório dos autos.

Inicialmente, convém ressaltar que o crime de tortura se configura quando a ação praticada pelo agente causa
intenso sofrimento físico e/ou mental
, visando justamente
castigar a pessoa pelo ato cometido
,
in casu
, se verifica a denominada
“tortura castigo”
ou
“tortura punitiva”
.

É importante destacar ainda que o bem jurídico tutelado é a dignidade da pessoa humana, bem como a integridade física e psicológica da vítima.

O delito em questão se difere do crime de maus-tratos, porque naquele depende do intenso sofrimento físico/mental, e, neste último, basta a exposição de perigo da vida ou da saúde da pessoa, logo, o dolo é de perigo, enquanto na tortura o dolo é de dano.

Em síntese, caso demonstrado que a conduta foi praticada com o fim de educação ou ensino, mas com imoderação, amolda-se ao tipo previsto no art. 136 do CP. Todavia, verificado no caso concreto que não era essa a finalidade, mas sim submeter a vítima, de forma livre e consciente, a intenso sofrimento físico ou mental, o crime será aquele previsto na legislação especial (art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97).

Na presente hipótese verifica-se que a vítima
L. H. P. B.
, de somente 08 (oito) anos de idade, foi submetida, por meio de emprego de violência, a intenso sofrimento físico
e
psicológico. Quanto ao primeiro fator, extrai-se do feito que foram constatadas diversas lesões em várias partes do seu corpo, enquanto ao segundo foi possível constatar que a criança tinha tanto medo de seus genitores, ora acusados, que tentou esconder que se encontrava nessa lamentável situação, negando a origem das escoriações que possuía.

Todavia, logo que foi socorrido pela Polícia juntamente com o Conselho Tutelar, o infante relatou que era comum que seus pais lhe “espancassem” e por motivos distintos, até mesmo quando havia discussão entre o casal, fator este que afasta até mesmo a alegação defensiva de que o apelante visava corrigir a criança dos atos praticados, já que, neste contexto, o menor nada fez para “justificar” o castigo.

Nota-se que o réu SILAS alegou que naquele dia em que os agentes públicos foram em sua residência ele de fato “bateu” no filho e acabou deixando os hematomas nele, mas que assim o fez porque a criança teria sido desobediente na escola; aduziu ainda que já “bateu” antes para educá-lo, porém nunca foi daquela maneira, que teria “exagerado” (ID 191732656, pág. 46).

Judicialmente, o apelante argumentou que o filho estava “teimando” muito na escola e que havia muita reclamação dele, bem como ocorreu um episódio que ele pegou as figurinhas de uma menina na escola; disse que mudou o menino de escola e pela somatória de todas essas coisas acabou “descontando” nele e “bateu” na criança, mas que foi somente daquela vez que “bateu” dessa forma (mídia audiovisual, ID 191730913).

Ao que se dessume dos autos, a
conselheira tutelar
à época,
Rosilene Cristina Novaes
, prestou declarações em ambas as fases processuais, relatando que recebeu denúncia anônima informando que uma criança estava sendo espancada pelos pais, e inclusive presenciou o genitor da vítima, ora apelante, pisando na cabeça dela enquanto estava no chão.

A citada testemunha narrou perante à autoridade policial que nesse dia acionou a Polícia e compareceu no local dos fatos junto com os agentes estatais.

Asseverou que quando chegou na residência se deparou com a genitora da criança, ora corré KAROLAINE, a qual alegou que o filho estava com o genitor no mercado, porém, logo após o recorrente chegou na casa sem o infante, oportunidade em que descobriram que este se encontrava escondido no interior da residência para que não visualizassem os sinais de espancamento nele. Disse que, ao avistar a criança, era nítido que apresentava hematomas e escoriações pelo corpo.

Esclareceu que naquela ocasião a vítima relutou em falar a verdade, alegando, de início, que foi “arranhada” pelo cachorro e que bateu a cabeça, porém, durante o trajeto até a Delegacia, começou a chorar e afirmou-lhe que realmente era espancado pelos genitores e não tinha motivo para isso, exemplificando que, quando a mãe brigava com o pai, ele era “surrado”, e ainda, que naquele mesmo dia era dia de brincar no parquinho da escola e por essa razão chegou em casa com a roupa suja de areia, sendo que seu pai, ora recorrente, lhe deu uma “surra” e também torceu o seu braço, comprometendo-lhe a movimentação do membro. Contou que o ofendido também lhe relatou que naquele dia sua mãe esperou o pai parar de espancá-lo e depois começou a bater nele; bem como acontecia de baterem nele, às vezes, com o “fio azul da internet” – ID 191732656, págs. 14/15.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Rosilene Cristina confirmou suas declarações, asseverando que se recordava que foi até a residência apontada na denúncia junto com a Polícia Militar e que a criança apresentava machucados nas regiões das pernas e braços, e ainda esclareceu que a vítima disse naquela ocasião que estava com medo e que não queria sofrer como sofria antes, bem como aduziu que estava triste com a situação e não queria mais que acontecesse tais coisas (mídia audiovisual, ID 191730913).

A outra
conselheira tutelar, Lourdes Maria Marcon,
também prestou declarações nesse mesmo sentido em Juízo, de que houve uma denúncia anônima narrando sobre a agressão sofrida por uma criança por parte de seus pais adotivos e que a pessoa que denunciou viu o genitor colocar o pé na cabeça do menor que estava estirado no chão do quintal da casa.

Disse que no local dos fatos a genitora da vítima mentiu sobre o lugar que estava, pois estava escondida no quarto da casa, e que inicialmente a criança negou as agressões, mas perceberam que ela estava escondendo a verdade por medo dos pais; asseverou que depois a vítima contou para elas (conselheiras), quando estavam levando-a à Delegacia, que os machucados foram causados por seus genitores e que
“apanhava muito”
(
sic
), momento em que estava
“em prantos”
(
sic
); afirmou que havia lesões nos braços, costas, pernas e na cabeça, e que foram tiradas fotografias de tudo; contou a respeito dos dois episódios acima mencionados que motivaram as agressões no menor, esclarecendo ainda que o menor narrou que bastava ela chegar da escola e já era agredido mesmo sem ter feito nada (mídia audiovisual, ID 191732687).

Além do mais, o
policial militar Ebson Benedito Bernardino da Cruz
, que participou da diligência que culminou a prisão em flagrante delito dos acusados, afirmou em sede inquisitiva que foi solicitado auxilio ao Conselho Tutelar em decorrência de uma denúncia de lesões corporais contra uma criança; disse que na residência dos acusados visualizaram o menor e constatam lesões em todo o corpo do infante e em razão disso os pais foram encaminhados à Delegacia e a criança foi acompanhada pelas conselheiras tutelares (ID 101732656, págs. 11/12).

Em sede judicial, conquanto a aludida testemunha não tenha se recordado dos fatos, ratificou as informações expostas no boletim de ocorrência (mídia audiovisual, ID 191732687).

A vítima
L. H. P. B
, ao ser ouvida por meio do depoimento sem dano (mídia audiovisual, ID 191732687), tentou eximir a responsabilidade de seus genitores, ora dizendo que não se recordava dos fatos, ora de que ela teria causado em si mesma tais lesões em decorrência de supostas quedas – o que não é nenhum pouco crível notadamente pela quantidade e profundidade das escoriações, as quais foram constatadas em diversas partes do corpo.

Consigne-se que o infante o reconheceu nas fotografias que apresentavam as lesões aparentes.

De outro modo, extrai-se do feito o
relatório circunstanciado elaborado pela psicóloga Amanda Gaffuri Crema (CRP18/01962)
, que acompanhou o depoimento do menor, no qual consta de proêmio que a criança apresentava comportamento de inquietude e insegurança, mostrando-se
“perturbado com a situação”
(
sic
).

Discorreu que o ofendido respondia de forma breve e ríspida, apertando as mãos e dedos enquanto falava, bem como negava os fatos e até mesmo as marcas em seu corpo, limitando-se em dizer: “não sei” e “não lembro”; disse que durante todo o atendimento ele não expressou seus sentimentos e emoções; bem como consignou que
“notou-se a resistência em discursar de forma livre, supostamente dando a entender que estava sob pressão, e que qualquer comportamento fora do controle poderia o comprometer e deixar mais suscetível ao sentimento que a situação familiar e de violência poderia estar causando em sua vida”
.

A psicóloga asseverou que
“é notório que a criança esteja exposta a risco de violência e necessita de acolhimento institucional à priori”
, e concluiu sobre a necessidade e urgência no cuidado da vítima,
“para que esta criança na tentativa de fugir da realidade e negando suas condições fáticas até o decorrer da sua vida, possa proteger os terceiros, e viver na negação da realidade, de forma inconsciente, e como defesa de si”
– ID 191732696.

Se não bastasse tais
provas testemunhais
, constata-se do feito ainda as
provas documentais
produzidas, por meio de perícia técnica e até mesmo de fotografias.

De acordo com o
laudo pericial
elaborado, as condutas perpetradas pelo apelante, por meio de violência, causaram diversas lesões na criança nas regiões da cabeça, braços, costas, glúteos, pernas e abômen, veja-se:

“(...) Equimose em regiões: frontal á esquerda; bucinadora direita; torácica esquerda, deltoidiana esquerda; terço superior do braço esquerdo anterior; terço médio do direito anterior; hipocôndrio esquerdo; flanco esquerdo; terço superior da coxa esquerda anterior (em número de dois); terço médio da coxa esquerda anterior; zigomática posterior e mastoidiana; escapular direita; glútea esquerda (em número de dois), terço superior da coxa posterior bilateral; terço médio da coxa posterior bilateral, terço inferior da coxa direita posterior; terço superior da perna direita posterior; terço médio do braço anterior esquerdo.”

Soma-se ao laudo do exame de corpo de delito o mapa topográfico com as localizações das lesões e ainda as fotografias da criança que demonstram nitidamente as lesões sofridas.

Portanto, observa-se de todo o contexto probatório exposto que o infante foi submetido a sofrimento demasiado – totalmente desnecessário –, tanto fisicamente, quanto mentalmente, o que caracteriza o crime de tortura, mostrando-se incabível a desclassificação do delito.

Sobre a temática em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) Não obstante a negativa firmada pelos acusados, a autoria dos crimes está suficientemente demonstrada, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas, dos policiais condutores, bem como do laudo pericial, colacionado com fotografias, que demostram as sevícias sofridas ordinariamente pelos infantes. Comprovada a prática de atos capazes de gerar intenso sofrimento físico e mental às crianças em tenra idade – submetidas à guarda e vigilância de quem tem o dever de proteger e cuidar – está configurado o crime de tortura”.
(TJMT, N.U 0008918-08.2017.8.11.0004, Ap. 14594/2018, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/04/2018, publicado no DJe 05/04/2018).

Sendo assim, de rigor a
manutenção
do édito condenatório
.

Quanto a
pretensão subsidiária de incidência da atenuante da confissão espontânea
, observo que também não comporta provimento.

Extrai-se da sentença que o MM. Magistrado singular reconheceu a atenuante em apreço, contudo, deixou de aplicá-la porque a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto, observando-se a disposição da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID 191730924, pág. 15).

Desse modo, agiu acertadamente o d. juiz sentenciante, posto que se deve respeitar a vedação trazida pela aludida orientação sumulada, que dispõe:
“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ainda que assim não fosse, conforme exposto acima, o réu SILAS não confessou a prática do crime de tortura, ou seja, não assumiu ter submetido o filho a intenso sofrimento físico ou mental, pelo contrário, alegou que de fato “bateu” nele, mas com a única finalidade de educá-lo, dizendo que estava com dificuldades com a criança na escola e que teria “exagerado” na correção, circunstâncias estas que demonstram as elementares de crime diverso, qual seja, maus-tratos.

Portanto, não há razão plausível para fazer incidir no presente caso a benesse em comento, seja porque o apelante não confessou a prática do delito de tortura, seja porque a sanção basilar foi estipulada no mínimo legal.

Assim, sem mais delongas, não vejo como incidir a atenuante disposta no art. 65, III,
d
, do CP, no presente caso, devendo ser mantida a reprimenda nos moldes em que fixada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação criminal conjuntamente interposto por

KAROLAINE NIVIA GONÇALVES DE ARAÚJO
e
SILAS ARAÚJO DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para acolher a prejudicial de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, de modo que
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
KAROLAINE NIVIA GONÇALVES DE ARAÚJO

pela prática do delito previsto no art. 1o, inciso II e §2o, da Lei n.o 9.455/1997,
mantendo inalterada quanto ao corréu
SILAS ARAÚJO DA SILVA
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o

0003360-21.2018.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024